Tribunal: TCU
Processo: 018.026/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9796/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 018.026/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arielle Novelli Correa Piekarz (XXX.990.497-XX); Bruna Danielly Miguel (XXX.940.576-XX); Elizangela de Carvalho Isidoro (XXX.112.776-XX); Lucas Evangelista dos Santos Farias (XXX.025.156-XX); Lucas Soprani Batista (XXX.890.867-XX); Mara Andrea Ferreira de Oliveira (XXX.323.067-XX); Pamela Soares Monteiro Souza (XXX.762.397-XX); Paulo Sergio Ribeiro de Souza Junior (XXX.227.397-XX); Rafael Bezerra Souza (XXX.422.646-XX); Tatiana de Vasconcelos Ferreira (XXX.895.456-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.